Tribunal: TJPA
Processo: 0801015-06.2021.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801015-06.2021.8.14.0022

APELANTE: SEBASTIAO DO REMEDIO MACIEL RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Violência doméstica. Crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006). Emendatio libelli (art. 383 do CPP). Preliminar de nulidade rejeitada. Palavra da vítima como meio idôneo de prova. Recurso improvido.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação penal interposto por acusado condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção em regime inicial aberto, além de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher, descrito no art. 147-B do Código Penal c/c art. 7º, II, da Lei Maria da Penha, após modificação da tipificação original da denúncia mediante emendatio libelli.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas à análise consistem em: (i) verificar a existência de nulidade processual por suposta ocorrência de
mutatio libelli
não acompanhada da adoção do procedimento adequado; (ii) analisar a suficiência do conjunto probatório para embasar o édito condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A modificação da capitulação jurídica dos fatos narrados na denúncia, de ameaça (art. 147 do CP) para violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP), deu-se sem alteração da descrição fática e com base nos elementos constantes nos autos, caracterizando emendatio libelli, nos termos do art. 383 do CPP.

4. A rejeição da preliminar de nulidade impõe-se ante a inexistência de prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.

5. Os depoimentos da vítima e da testemunha presencial foram firmes, coerentes e convergentes quanto à prática reiterada de condutas de perseguição, intimidação e controle por parte do apelante após o término do relacionamento, revelando abalo emocional significativo, o que caracteriza a violência psicológica tipificada.

6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à possibilidade de a palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, embasar a condenação quando harmônica com os demais elementos de prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: 1. “A reclassificação do delito com base no art. 383 do CPP, desde que fundada na descrição fática da denúncia, configura hipótese de
emendatio libelli
, prescindindo de alteração procedimental ou nova manifestação das partes.” 2. “Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando firme e coerente, constitui meio de prova apto a embasar a condenação.”

—
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-B; CPP, art. 383; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 920.263/MS, rel. Min. Og Fernandes, j. 26/03/2025, DJEN 31/03/2025; REsp 2173733/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17/12/2024, DJe 26/12/2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de apelação penal interposto por
SEBASTIÃO DO REMÉDIO MACIEL RODRIGUES
em face de sentença penal condenatória exarada pelo MMº Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que o condenou à pena de
06 (seis) meses de detenção em regime inicial aberto, com o pagamento de 15 (quinze) dias-multa,
pelo cometimento do crime previsto no art. 147 – B do Código Penal c/c art. 7º, II da Lei 11.340/2006, com incidência do art. 383 do Código de Processo Penal,
emendatio lebelli
.

Narra a exordial acusatória (ID: 24104224) que a vítima, Sra. HELEM KELLY MORAES PINHEIRO LOPES, relatou perante a Autoridade Policial de Igarapé-Miri/PA, que seu ex-namorado, o denunciado SEBASTIÃO DO REMÉDIO MACIEL RODRIGUES, praticou o crime de ameaça no contexto da violência doméstica contra ela.

A vítima informou que namorou com o denunciado por um período de 08 (oito) meses, e estavam separados há 03 (três) meses, dizendo também que SEBASTIÃO é muito ciumento e violento.

Disse que ele não aceitou o fim do relacionamento e persegue a vítima em via pública, ameaça-a dizendo que se a mesma não ficar com dele não será de ninguém.

O acusado, no dia 16 de novembro de 2021, invadiu a casa da vítima e insistiu para reatar o relacionamento.

Perante a autoridade policial, o acusado negou a prática do crime que lhe foi imputado.

Em razões recursais (ID: 24104227), alega o apelante,
preliminarmente
, a ilegalidade da modificação do tipo penal apontado na denúncia, tendo em vista que, segundo a defesa teria ocorrido
mutatio libelli
e não
emendatio libelli
, o que ensejaria a adoção de um procedimento diferente, o que não foi observado pelo juízo sentenciante, requerendo, por isso, a nulidade da sentença condenatória.

No
mérito
, requereu o provimento do apelo para que o recorrente fosse absolvido, pois as provas produzidas são insuficientes para fundamentar uma sentença penal condenatória.

Em contrarrazões (ID: 24104280), o Órgão Ministerial pugnou pela rejeição dos argumentos contidos no apelo, manifestando-se pelo total improvimento do recurso interposto.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer (ID: 24261814) pelo conhecimento e improvimento do apelo interposto.

É o relatório.

Sem revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como o recorrente aduziu a nulidade processual em razão de inadequação de procedimento, analisarei a questão como preliminar.

1. PREMILINAR DE NULIDADE POR
MUTATIO LIBELLI
. NÃO APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO CORRETO
.

Alega o recorrente, neste ponto, que a denúncia não narrou nenhuma espécie de violência psicológica feita contra a vítima, de modo que o magistrado sentenciante teria inovado ao modificar o tipo penal na fase de sentença, pois não se trata de
emendatio
, mas sim de
mutatio libelli
.

Todavia, sem razão o apelante.

Ao proferia a sentença condenatória, o MM Juízo recorrido fez as seguintes considerações quando modificou o tipo penal apontado na denúncia do art. 147 do CP para art. 147 – B do mesmo Diploma Legal:

“O Ministério Público Estadual, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, ofertou a exordial acusatória em desfavor
SEBASTIÃO DO REMÉDIO MACIEL RODRIGUES,
e, em suas derradeiras alegações, pugnou pela condenação do réu pelo crime de violência psicológica contra a mulher
.

Entendo, consoante derradeiras alegações ministeriais, que a conduta melhor se amolda ao tipo penal previsto no
art. 147-B (violência psicológica contra a mulher).

É de esclarecer inicialmente que o art. 383 do Código de Processo Penal possibilita ao juiz dar definição jurídica diversa aos fatos, sem que altere qualquer informação narrada na denúncia, ainda que por consequência dessa definição diversa tenha por resultado uma pena mais grave, configurando-se a hipótese da
emendatio libelli
.

Nesse sentido, no Processo Penal, o réu defende-se do fato imputado, sendo irrelevante a classificação atribuída pelo autor. Dessa forma, pode o magistrado, sem modificar a narração dos fatos, dar definição jurídica diversa ao evento delituoso que foi de forma explicita ou implícita atribuída na denúncia, não podendo a defesa alegar surpresa ou cerceamento de defesa, pois, como já mencionado anteriormente, o réu irá se defender da descrição fática, e não da classificação legal.

Com efeito, segundo a exordial acusatória, o recorrente ameaçava a vítima dizendo que
“O indiciado não aceita o fim do relacionamento, e persegue a vítima em via pública, ameaça a vítima dizendo que se a mesma não ficar com dele não será de ninguém”
.

Consta, inclusive que o recorrente invadiu a casa da vítima para que o relacionamento fosse reatado.

Ademais, o Órgão Ministerial de 1º afirmou expressamente na exordial acusatória que a vítima sofria violência psicológica
“Com efeito, agindo do modo acima descrito e como restará demonstrado durante a instrução criminal, o indiciado SEBASTIÃO DO REMÉDIO MACIEL RODRIGUES incorreu na conduta de ameaça física e psicológica no âmbito doméstico e familiar, capituladas no art. 147 do CPB c/c art. 7º, II da Lei 11.340/2006”
.

Assim, tendo o magistrado apenas modificado a tipificação penal dos fatos descritos na denúncia, é certo que ele efetivou a
emendatio libelli
(art. 383 do CPP), a qual não necessita de vista dos autos às partes para nova manifestação, não havendo, assim, que se falar em nulidade por cerceamento de defesa.

Por estes motivos, rejeito a preliminar de nulidade arguida e passo a analisar o mérito recursal.

2. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Segundo o apelo, a instrução criminal não produziu provas aptas a embasar o édito condenatório neste caso.

Todavia, analisando-se detidamente as provas coligidas e citadas pelo magistrado na sentença recorrida, observa-se que também não tem razão o apelante neste ponto.

A vítima confirmou em juízo os fatos imputados ao réu na exordial acusatória:

“A vítima
HELEM KELLY MORAES PINHEIRO LOPES
, em seu depoimento em Juízo, afirmou: que manteve um relacionamento com SEBASTIÃO (...)
que no decorrer do relacionamento chegou a perceber o comportamento de ciúme em excesso e algumas agressões verbais (...) que em determinado ponto quis o fim do relacionamento e SEBASTIÃO não aceitava
(...)
que o denunciado passou a persegui a depoente
(...)
que o comportamento intimidatório afetou a qualidade de vida da depoente e sua família
(...)
que o acusado invadia sua residência para intimidá-la em razão do final do relacionamento
(...)
que a violência praticada pelo acusado era psicológica e moral
(...) que o acusado forçava pegar o celular da vítima (...)
que o acusado dizia caso pegasse algo a depoente poderia acontecer coisa pior
(...)
que o acusado continua se aproximando da depoente
.”

A testemunha ALDACY GONÇALVES DA SILVA também foi clara quanto a existência do delito apurado:

“A testemunha
ALDACY GONÇALVES DA SILVA
, em seu depoimento em juízo afirmou: que denunciado manteve um relacionamento com a vítima (...)
que o denunciado era agressivo nas palavras, usando palavra de baixo calão
(...)
que o denunciado controlava a HELEM, a ponto de a vítima não poder olhar pro lado
(...)
que o denunciado intimidava a vítima
(...)
que em determinada situação, já após o fim do relacionamento, o denunciado tentou puxar a vítima, sendo agressivo verbalmente
(...)
que o denunciado já pulou muro da casa da vítima
(...)
que o denunciado se mantém interferindo na vida da vítima mesmo após o fim do relacionamento
(...)
que a vítima não poderia sair, não estar socialmente com ninguém, inclusive amigos ou família
(...)
que o acusado não praticava agressão física e sim agressão verbal
(...)
que o acusado não aceita o fim do relacionamento
.”

Da leitura atenta dos depoimentos prestados, verifico que a vítima e a testemunha esclareceram com riqueza de detalhes como os fatos ocorreram, informando que o acusado não aceitava o término do relacionamento e por isso, passou a persegui-la.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

Em crimes contra o patrimônio,
a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório
, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior.

2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça.

3. No caso em análise, não há teratologia ou manifesta ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, diante de um conjunto probatório suficiente para a condenação do agravante pelo crime de perseguição no contexto de violência doméstica (art. 147-A, §1º, II, do CP).

4. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, principalmente quando prestada de forma coerente e sem indícios de falsidade, como no presente caso.

5. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, "a reincidência e os maus antecedentes do réu justificam a imposição do regime inicial mais gravoso, ainda que a pena definitiva seja inferior a 4 anos, conforme previsto nos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal" (REsp 2173733 / SP, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJe 26/12/2024).

6 . Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 920.263/MS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

Portanto, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição
, pois a conduta do réu se coaduna com o crime previsto no
art. 147 – B do Código Penal c/c art. 7º, II da Lei 11.340/2006, com incidência do art. 383 do Código de Processo Penal
, e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
.

Desta forma, mesmo o acusado tendo negado os fatos em seu depoimento, sua versão mostrou-se isolada das demais provas produzidas, e, tendo o magistrado sentenciante a prerrogativa de valorar a prova conforme seu entendimento, fundamentando suas conclusões (princípio do livre convencimento motivado), conclui-se que deve ser rejeitado o apelo também neste ponto, não havendo, assim, que se falar em insuficiência de provas para a condenação.

Ante o exposto,
conheço do recurso
para
rejeitar a preliminar de nulidade
arguida e,
no mérito, negar provimento ao apelo
, mantendo em todos os seus termos a sentença penal condenatória recorrida.

É o voto.

Belém, 19 de maio de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

Belém, 05/06/2025